Tribunal: TJMT
Processo: 1021449-74.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1021449-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANUBIA CALGARO - CPF: 008.582.491-70 (RECORRENTE), ANDRE VINICIO LONGA - CPF: 045.499.141-06 (ADVOGADO), LOURDES TURRA ULIANA BORTOLI - CPF: 966.222.299-53 (RECORRIDO), HENRIQUE SALVATI BECK LIMA - CPF: 102.617.249-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°. 1021449-74.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n°. 1021449-74.2024.8.11.0001

Embargante:

Danubia Calgaro

Embargado:
Lourdes Turra Uliana Bortoli

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE ANALISOU E AFASTOU MULTA RESCISÓRIA QUE NÃO FOI OBJETO DO RECURSO. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL CONFIGURADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM ADEQUAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por autora inconformada com acórdão que, ao julgar recurso inominado de sua autoria, afastou a condenação relativa à multa rescisória prevista na sentença, embora tal ponto não tenha sido objeto de impugnação recursal. A embargante alega contradição e erro material, sustentando que a multa foi imposta à parte adversa, e não a ela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradição e erro material ao afastar cláusula penal fixada na sentença, sem que esse ponto tenha sido objeto do recurso inominado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado incorre em contradição ao afirmar que a cláusula penal teria sido imposta à recorrente, quando, de fato, foi fixada contra a parte recorrida, conforme consta expressamente na sentença de primeiro grau.

4.

A exclusão da cláusula penal pelo acórdão revela erro material e extrapolação dos limites do recurso, pois tal ponto não foi objeto de impugnação no recurso inominado interposto pela embargante, configurando julgamento
extra petita
e violação ao princípio da congruência.

5.

Nos termos do artigo 1.022, incisos I e III, do Código de Processo Civil, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar contradição e erro material, restabelecendo-se integralmente os termos da sentença de primeiro grau.

6.

Com a exclusão da análise sobre a multa rescisória, deve-se considerar improvido o recurso inominado da embargante, tendo em vista que os demais pontos foram mantidos sem alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

Incorre em contradição e erro material o acórdão que afasta cláusula penal imposta à parte adversa, quando esse ponto não foi objeto de impugnação no recurso inominado.

2.

O órgão julgador não pode se manifestar sobre matéria alheia ao objeto recursal, sob pena de violação ao princípio da congruência.

3.

É cabível a correção do julgamento mediante embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, incisos I e III, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I e III; Lei 9.099 de 1995, artigo 48.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência específica citada no voto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°. 1021449-74.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n°. 1021449-74.2024.8.11.0001

Embargante:

Danubia Calgaro

Embargado:
Lourdes Turra Uliana Bortoli

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Danubia Calgaro
.

Ação:
de

Reclamação Cível.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino
.

Sentença
(Id.
290098420)
:
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento da cláusula penal, correspondente a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato celebrado entre as partes, equivalente à quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais); à restituição parcial do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais); bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.

Acórdão
(Id. 297345851): conheceu do recurso inominado interposto por
Danubia Calgaro

e deu-lhe parcial provimento,
para o fim de afastar a condenação relativa à multa rescisória, mantendo a sentença nos demais termos.

Embargos de Declaração
(Id. 298978383):

afirma que o acórdão ocorreu em contradição e erro material, pois a multa rescisória foi aplicada à recorrida

e não à recorrente, bem como tal questão não foi objeto do recurso inominado. Argumenta que, na verdade, o recurso inominado versava apenas sobre a condenação à restituição de R$ 6.000,00 referente aos danos materiais e à condenação por danos morais.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°. 1021449-74.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n°. 1021449-74.2024.8.11.0001

Embargante:

Danubia Calgaro

Embargado:
Lourdes Turra Uliana Bortoli

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
-
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Da análise detida dos autos, constata-se que o acórdão embargado incorreu, de fato, em contradição e erro material ao afirmar que a multa rescisória teria sido imposta à recorrente (ora embargante), quando, na realidade, a sentença de primeiro grau fixou a cláusula penal em 30% do valor total do contrato a ser paga pela recorrida (autora).

Ademais, verifica-se que a matéria relativa à multa rescisória não foi objeto do recurso inominado interposto pela

embargante, que se limitou a impugnar a condenação à restituição do valor de R$ 6.000,00 a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais.

Considerando que o recurso inominado não abordou a questão da multa rescisória, sobre tal matéria operou-se a preclusão, não cabendo à Turma Recursal manifestar-se sobre ponto que não foi objeto de impugnação recursal.

Nesse contexto, merece acolhida a pretensão da embargante para que seja sanada a contradição e o erro material apontados, com a exclusão da análise e consequente afastamento da multa rescisória do acórdão embargado, o que implica, por conseguinte, o não provimento do recurso inominado interposto pela embargante, uma vez que os outros pontos objeto do recurso foram mantidos.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos, para sanar a contradição e o erro material apontados, excluindo do acórdão embargado a análise e consequente afastamento da multa rescisória, que não foi objeto do recurso inominado, passando o resultado do julgamento a ser
DE NÃO PROVIMENTO
do recurso interposto pela embargante, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025